Tribunal: TJDFT
Processo: 0709063-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INICIAL. EMENDA. LACUNA INDICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTIUIÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM MORA. AÇÃO. EXTINÇÃO. PROVIMENTO EXTINTIVO. VÍCIO INEXISTENTE. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA REALIZADA (DL no 911/69, art. 2o, § 2o). ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CONCERTADO. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA AO REMETENTE. EFETIVAÇÃO. PRESUNÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRESTÍGIO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ATENDIDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.

1. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321 e 485, I).

2. Consoante o pontuado pelo legislador especial, a pretensão formulada em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária deve vir aparelhada com o contrato do qual emerge a garantia fiduciária de forma a ser apreendida sua consumação e o seu objeto e a comprovação de que o obrigado fiduciário fora formal e eficazmente constituído em mora no molde exigido, pois no âmbito subjetivo dos litigantes o simples aperfeiçoamento do contrato é suficiente para irradiar seus efeitos e conferir eficácia à garantia fiduciária (Decreto-lei no 911/69, art. 2o).

3. Conforme o entendimento pacificado mediante aplicação subsidiária do disposto 274, parágrafo único, do CPC, reputa-se consumada de forma eficaz, no ambiente de contrato com garantia fiduciária e para fins de constituição do obrigado fiduciário em mora, a notificação endereçada ao endereço por ele fornecido ao contratar, ainda que frustrado o recebimento da medida, à medida em que, na conformidade da boa-fé e do princípio da cooperação, competia-lhe manter seu endereço atualizado junto ao credor fiduciário, implicando que, não o fazendo, a notificação que lhe fora encaminhada, ainda que devolvida ou recebida por terceiro, desde que remetida ao endereço que havia fornecido ao contratar, reputa-se consumada, irradiando seus efeitos, notadamente o de constituí-lo eficazmente em mora.

4. Apurado que a contratação da garantia fiduciária está plasmada nos instrumentos negociais exibidos e a mora do devedor fiduciário fora devidamente comprovada, estando a ação regularmente aparelhada com os documentos necessários ao seu regular processamento em conformidade com a lei que regula a espécie e que a deficiência imprecada à petição inicial não subsiste, o silêncio da parte autora quanto ao acudimento da determinação não enseja o indeferimento da inicial, que deve ser devidamente apreciada de acordo com a legislação aplicável, determinando essa apreensão, em subserviência ao devido processo legal, a cassação da sentença de forma a ser viabilizada a deflagração da relação processual como expressão do direito de ação que assiste à parte autora.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.